Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-46.2022.8.11.0007
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003742-46.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE UMBELINO DA SILVA NETO - CPF: 376.133.676-49 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), JORGE LOPES - CPF: 460.510.231-00 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2.

Restando comprovado que o abalroamento e os consequentes danos ao veículo da parte promovente se deu por conduta ilícita da parte promovida, é devida a condenação ao pagamento de indenização por dano material.

5. Entretanto, para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o acidente de trânsito com apenas danos materiais (sem qualquer lesão corporal a parte reclamante)
por si só, não é fato gerador de dano moral.

6. Sentença parcialmente reformada
.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
in verbis
:

“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E PROCEDENTE

a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 7.206,70 (sete mil e duzentos e seis reais e setenta centavos) a título de dano material, corrigida monetariamente pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso/data do acidente (Súmula 54/STJ);

b) CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso - data do acidente (Súmula 54/STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, a redução o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

O recorrido em suas contrarrazões pugna pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença do juízo
a quo
na íntegra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023